Tribunal: TJBA
Processo: 0003808-29.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003808-29.2012.8.05.0082

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LUCAS DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s):MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado Matheus
Augusto Cerqueira Silva
(OAB/
BA
n.º
41
.
863
), nomeado como defensora dativo em ação penal na
Gandu
/BA.

2. Preliminarmente, alegou (i) a nulidade da sentença em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para a atuação no Tribunal do Júri; (ii) a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de sua participação no processo de nomeação do defensor; e (iii) a inobservância do Tema 984 do STJ quanto ao caráter meramente orientativo da tabela da OAB. No mérito, requereu a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em Discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença em razão da inadequação da nomeação de defensor dativo, diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) verificar se há nulidade da sentença pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de participação do Estado no processo de nomeação; (iii) examinar se a sentença incorreu em violação ao Tema 984 do STJ, quanto à obrigatoriedade de observância da tabela da OAB para fixação dos honorários; (iv) estabelecer se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no caso em exame; e (v) determinar, subsidiariamente, se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

4.
Inexiste razão para a atuação do
Grupo Especializado para Defesa do Tribunal do Júri, da Defensoria Pública do Estado da Bahia,
uma vez que se trata de ação penal em que foi apurada a prática do crime de roubo
.

5. A sentença observou corretamente o Tema 984 do STJ, utilizando a tabela da OAB/BA como referência orientativa para a fixação dos honorários, sem conferir-lhe caráter vinculativo.

6. Inexistindo unidade da Defensoria Pública na
Gandu
/BA, é legítima a nomeação de defensor dativo e o consequente direito ao recebimento de honorários.

7. A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, vedando-se tanto a fixação de valores irrisórios quanto a imposição de valores excessivos que onerem indevidamente o erário.

8. Constatado que a atuação do defensor dativo na defesa dos interesses de seu cliente limitou-se à
apresentação de resposta à acusação e
participação em audiência, o valor de
R$12.687,66
(doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
mostrou-se excessivo, impondo-se a sua redução para R$
3
.
0
00,00 (
três mil
reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, acolhendo apenas o pleito de redução dos honorários, para o valor de R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais).

Tese de julgamento:
1. É dever do Estado arcar com os honorários de advogado nomeado como defensor dativo para atuar em comarca onde a Defensoria Pública é inexistente ou insuficiente. 2. A fixação dos honorários do defensor dativo pode ocorrer no próprio processo criminal, constituindo a decisão um título executivo judicial exigível contra o Estado, independentemente de sua participação na lide. 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base na apreciação equitativa do juiz, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo, ainda que arbitrado com base na tabela da OAB, que possui natureza meramente orientadora.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (REsp 1656322/SC).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 0003808-29.2012.8.05.0082 da Comarca de
Gandu
/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA, e Apelado,
LUCAS DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.